Tribunal: TJSP
Processo: 2281416-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Magistrado que, diante do demonstrativo de pagamento juntado aos autos, concluiu que não há condição de miserabilidade que justifique o deferimento do benefício – Possibilidade do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita quando o juiz constata nos autos situação incompatível com o estado de necessidade declarado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Magistrado que, diante do demonstrativo de pagamento juntado aos autos, concluiu que não há condição de miserabilidade que justifique o deferimento do benefício – Possibilidade do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita quando o juiz constata nos autos situação incompatível com o estado de necessidade declarado – Entendimento jurisprudencial do STJ e deste E. TJSP – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2281416-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em
que é agravante ANA PAULA ZAGO, é agravado MUNICIPIO DE
BOTUCATU:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281416-11.2019.8.26.0000 - Botucatu
2
VOTO No 17.920
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281416-11.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ANA PAULA ZAGO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOTUCATU
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIMENTO
Magistrado que, diante do
demonstrativo de pagamento juntado aos autos, concluiu
que não há condição de miserabilidade que justifique o
deferimento do benefício Possibilidade do indeferimento
dos benefícios da justiça gratuita quando o juiz constata
nos autos situação incompatível com o estado de
necessidade declarado Entendimento jurisprudencial do
STJ e deste E. TJSP Decisão agravada mantida Recurso
não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por ANA PAULA ZAGO contra a decisão de fls. 547 dos autos principais
que, nos autos da Ação Ordinária que move em face do MUNICIPIO DE
BOTUCATU, indeferiu o pedido de Justiça gratuita da autora e determinou
o recolhimento do preparo no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento
da distribuição.
Sustenta a agravante, em resumo, que faz jus ao
benefício da justiça gratuita e juntou os comprovantes de rendimentos que
demonstram a incapacidade de arcar com as custas e eventual preparo ao
recurso de apelação.
Afirma que não tem condições de arcar com as
custas processuais, sendo que a situação de insuficiência financeira
precária está expressamente declarada nos autos, pois recebe pouco mais
de 03 salários mínimos, sendo que com tais rendimentos, a mesma tem
que manter o sustento próprio e de sua família, arcar com despesas de
moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, entre outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281416-11.2019.8.26.0000 - Botucatu
3
Aduz que não é necessário o caráter de
miserabilidade para que os benefícios pleiteados sejam deferidos.
Relata que caso seja mantida a negativa de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, ocorrerá verdadeira
denegação do princípio constitucional da ação, pois a agravante não
poderá prosseguir na busca pelo seu direito.
Com tais argumentos, requer a concessão de
efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, concedendo-se
o benefício pleiteado.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido porque
o MM. Juiz de primeiro grau, diante dos fatos apresentados pela autora na
ação subjacente, concluiu que a ora agravante tem condições de custear o
processo, sem que isso implique prejuízo para seu sustento.
Há de se ressaltar que o atual entendimento
desta C. 8a Câmara de Direito Público se firmou no sentido de que a
afirmação de pobreza trazida aos autos traduz mera presunção, devendo
ser analisada no caso concreto a efetiva miserabilidade, diante dos demais
elementos constitutivos dos autos.
Não obstante as disposições da Lei n.o 1.060/50,
o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, condiciona a prestação
da assistência judiciária integral e gratuita à comprovação de insuficiência
de recursos. Portanto, o texto constitucional não exclui a possibilidade de
apreciação, pelo juiz, das reais necessidades do beneficiário,
especialmente quando os elementos constantes dos autos não confirmem o
declarado estado de pobreza. Em outras palavras, pode o juiz apreciar a
necessidade ou não da gratuidade pretendida, uma vez que a declaração, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281416-11.2019.8.26.0000 - Botucatu
4
que se refere o artigo 4o, da Lei n.o 1.060/50, constitui mera presunção de
miserabilidade, admitindo prova em contrário.
A declaração de necessidade, portanto, deve
estar respaldada em elementos convincentes da insuficiência econômica do
postulante, pois, se a parte não cumpre os requisitos para que lhe seja
deferido o benefício almejado, deverá arcar com as custas que lhe cabem.
Confira-se, nesse ponto, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
INDEFERIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SITUAÇÃO
ECONÔMICA QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE
ESTADO DE NECESSIDADE. MATÉRIA DE
FATO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7-STJ.
I. Conquanto, em princípio, seja suficiente à
obtenção da assistência gratuita a simples
declaração do estado de necessidade, podem as
instâncias ordinárias, à luz dos elementos dos
autos, indeferir o pedido ou exigir reforço
probatório, quando restar evidenciado que o
requerente dispõe de capacidade econômica
para
suportar
as
despesas
do
processo.
Precedentes do STJ.
II. "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).
III. Recurso especial não conhecido.” (REsp
515195 / SP Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR j. 17/06/2010) (sem grifo no original).
“Mandado de segurança. Benefícios da Justiça
Gratuita.
Indeferimento.
Possibilidade.
Esta
Corte, em mais de uma oportunidade, já se
manifestou no sentido de caber ao juiz avaliar a
pertinência das alegações da parte, podendo
deferir ou não o pedido de assistência judiciária
gratuita, uma vez que a declaração de pobreza
implica
simples
presunção
juris
tantum,
suscetível de ser elidida mediante prova em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281416-11.2019.8.26.0000 - Botucatu
5
contrário, como na hipótese vertente. Recurso a
que se nega provimento” (RMS n.o 20.590-SP,
rel. Min. Castro Filho, j. em 16.2.2005. No
mesmo sentido: AgRg no Ag n.o 365.53/SP, rel.
Min. Nancy Andrighi, j. em 2.8.2001).
No caso dos autos, segundo constou na decisão
combatida (fls.547), parcialmente reproduzida:
“A documentação apresentada (fls.546) demonstra que a parte autora aufere rendimentos superiores à média nacional,
afastando, assim, qualquer conclusão sobre ser
pobre. Destarte, indefiro os benefícios da
gratuidade judiciária.”
Com
efeito,
a
capacidade
financeira
da
agravante, demonstrada pelos documentos de fls. 11/13, faz concluir que
não há a condição de miserabilidade imaginada pelo legislador para a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Seu vencimento líquido
remonta ao valor médio aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que
se mostra razoável ao custeio das despesas do processo sem que se prive
do necessário ao sustento próprio e de sua família.
Assim, à míngua de elementos aptos para
demonstrar a condição de pobreza afirmada pela recorrente, fica mantida a
decisão agravada.
Por fim, esclareço que o benefício pode ser
requerido a qualquer tempo, desde que demonstre alteração de sua
realidade financeira que justifique a concessão da gratuidade.
3. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator